Tribunal: STF
Processo: ARE 1546722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. MEDICAMENTOS. ICMS-ST INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES DE BONIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.



    II - MODALIDADE DE DESCONTO INCONDICIONAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. SÚMULA 457, DO STJ. INAPLICABILIDADE. OPERAÇÕES REALIZADAS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DO BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR FINAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.



    III – SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DA FARMÁCIA (SUBSTITUÍDA) PELO NÃO RECOLHIMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DO ICMS PELO FABRICANTE (SUBSTITUTO) POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.



    IV – BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO PMC (PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISCREPÂNCIA EXISTENTE ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A EFETIVA. VIA DO MANDAMUS QUE IMPEDE A DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    V- RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; e 155, caput, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, não há provas no sentido de que o desconto incondicional na operação própria (entre o fabricante e a farmácia) foi repassado ao consumidor final. Assim, na medida em que a exação decorrente da substituição tributária refere-se à operação subsequente, não há como presumir, sem previsão legal, que o desconto foi repassado ao consumidor final, na segunda operação.



    (...)



    Assim, ausente a prova do direito líquido e certo da impetrante, incabível é a discussão em sede de mandado de segurança.



    Relativamente à solidariedade, existe previsão expressa na legislação estadual no sentido de que o contribuinte substituído é solidariamente responsável caso o imposto não tenha sido retido, total ou parcialmente, pelo substituto tributário (art. 21, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.580 /1996), de modo que não há óbice à cobrança da exação em face da pessoa jurídica substituída.



    (...)



    Com efeito, em que pese o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 593.849, de relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que:



    “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” (Tema n.º 201)



    É imprescindível, para tal finalidade, a comprovação da discrepância existente entre a base de cálculo presumida e a efetiva. Todavia, pelos documentos juntados aos autos, não é possível tal verificação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente